Tribunal: TJDFT
Processo: 0700450-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700450-22.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALVARO BARBOSA DE SOUSA contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0711141-81.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão de procedimento administrativo que visa a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir do agravante até o julgamento final da ação. Em suas razões recursais (ID 69472510), argumenta que o procedimento administrativo para aplicação de penalidade ficou parado por mais de 3 anos, incidindo, assim, a prescrição intercorrente. Acrescenta que as resoluções mencionadas na decisão agravada não possuem relação com o tema objeto dos autos. Por fim, postula a concessão de efeito suspensivo para que seja promovida a suspensão do procedimento administrativo e da penalidade de suspensão do direito de dirigir, além do reconhecimento da prescrição intercorrente. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, embora conste do agravo pedido de concessão de efeito suspensivo, na verdade, cuida-se de pedido de tutela de urgência, porquanto efeito suspensivo é medida apta a suspender efeitos de decisão judicial e, na hipótese, pretende o agravante a suspensão de processo administrativo. No tocante à tutela de urgência, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". A concessão da tutela provisória de urgência, assim, exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Dispõe o enunciado da Súmula 22/TUJ que se aplica a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito mesmo a fatos anteriores à Resolução n. 723/2018, conforme os artigos 5o, LXXVIII; 22, I, e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei n. 9.784/99 e artigo 1o, §1o da Lei n. 9.873/99, sendo necessário que o processo administrativo fique paralisado por um período superior a três anos. Não obstante o equívoco na numeração das resoluções do CONTRAN (185 e 928), verifica-se que as corretas são as 782 e 895, por meio das quais, em decorrência da pandemia da Covid-19, fortuito imprevisível, houve a interrupção dos prazos prescricionais de julho/2020 a janeiro/2022. No caso, a infração foi cometida em 13.12.2017 e o próprio agravante informou que em 19.9.2019 foi proferido despacho para a adoção da penalidade após julgamento de defesa prévia. Dessa forma, ante a interrupção dos prazos em julho/2020, retornando-se o computo integral do prazo em janeiro/2022, verifica-se que não restou fulminado o direito da Administração de promover a penalização do agravado com sua notificação, em 11.11.2024, acerca da instauração do processo de suspensão da CNH. Desse modo, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência, a fim de que seja suspenso o procedimento administrativo que visa a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir do agravante até o julgamento final da ação de origem. Ante o exposto, indefiro a antecipação da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.